Tribunal: STF
Processo: ARE 1410918
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 11, p. 1-6) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO, PICHARDISMO, OCULTAÇÃO, LAVAGEM DE BENS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESQUEMA DE ‘PIRÂMIDE FINANCEIRA’. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DO PARQUET PARA IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. NECESSIDADE EM RELAÇÃO A ALGUNS ACUSADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA À INVESTIGAÇÃO/INSTRUÇÃO CRIMINAL, POIS O COMPORTAMENTO DOS INVESTIGADOS DEMONSTRA SUA TENTATIVA DE ACOBERTAR SEUS ILÍCITOS. RISCO TAMBÉM À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE OS ACUSADOS ESTÃO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    A segregação cautelar mostra-se despicienda em relação aos acusados Alex Sandro Minzé Gouveia e Janielle Moraes de Jesus, eis que, aparentemente, estão colaborando com o bom andamento do feito, entregaram seus passaportes, estão residindo na comarca onde o processo tramita e desenvolvem, ao menos sob um primeiro olhar, atividade laborativa lícita, cumprindo, também, as medidas cautelares estipuladas pelo Magistrado de primeiro grau. 



    Quanto aos acusados Danilo Vunjão Santana Gouveia e a Kellieane Alves Gouveia Santana, restou evidenciada a necessidade e a existência de motivos justificadores da custódia cautelar, impondo-se a decretação da prisão preventiva em relação a eles. 



    Recurso parcialmente provido.” (eDOC 11, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 18, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 22, p. 1-15), no qual se alegou ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 20, p. 1-37).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/BA não admitiu os citados recursos (eDOC 25, p. 1-2; eDOC 26, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 29, p. 1-6) e do AREsp (eDOC 28, p. 1-13).



    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 1.764.073/BA (eDOC 69, p. 1-6), conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 77, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 190.415/BA (certidão; eDOC 78, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente